Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003694-83.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO ALBUQUERQUE REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 38706272. A uma, porquanto trata-se de mera reprodução da petição de ID 35788018. A duas, pois o pedido já foi exaustivamente apreciado, conforme se verifica das decisões de IDs 34204532, 34911206 e 37700962. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 37700962. Após tudo cumprido, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014